Tribunal: TCU
Processo: 009.717/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Claudete Prieto Douradinho em face do Acórdão 7.774/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Claudete Prieto Douradinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Claudete Prieto Douradinho em face do Acórdão 7.774/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor da referida interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Claudete Prieto Douradinho em face do Acórdão 7774/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, dar-lhes o suscitado provimento parcial; devendo, assim, o referido Acórdão 7774/2020-TCU-Segunda Câmara passar a contar com a seguinte redação: " (...) 9.1. considerar legal o ato inicial de aposentadoria em favor de Thais Coelho Rodrigues (à Peça 3 sob o n.o 20787804-04-2015-000081-3), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Claudete Prieto Douradinho (à Peça 2 sob o n.o 20787804-04-2015-000088-0), para lhe negar o respectivo registro, deixando, todavia, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região adote as seguintes medidas: 9.4.1. dê ciência desta deliberação à interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. atente, se ainda não fez, para a necessidade de estrita observância à decisão proferida pelo STF ante a Reclamação 14.872 no sentido de determinar a cessação do subjacente pagamento da vantagem como VPI - Decisão Judicial em face do eventual acréscimo de 13,23% sobre as parcelas remuneratórias, devendo promover a subsequente exclusão da aludida vantagem no Sisac ou e-Pessoal; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário." ; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência, e à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, para ciência e efetivo cumprimento do novo Acórdão 7774/2020-TCU-Segunda Câmara .